Tribunal: TJBA
Processo: 8123498-76.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8123498-76.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
LUCIANA MAYUMI SAKAMOTO, MARIA LUISA VIEIRA MATOS

APELADO: J. D. J. D. S. e outros

Advogado(s)
:
CLEUDES CERQUEIRA DE FREITAS JUNIOR, ALEX TAMBONE, VINICIUS TELES DE OLIVEIRA, INGRID RAYANE OLIVEIRA MATOS

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CUSTEIO DO TRATAMENTO PELO MÉTODO ABA (ANÁLISE DE COMPORTAMENTO APLICADA) EM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA - TEA. PREJUÍZOS AO DESENVOLVIMENTO PSICOMOTOR DO INFANTE CASO O TRATAMENTO NÃO SEJA MANTIDO. PRESCRIÇÃO DE TERAPIA ABA COM PSICÓLOGO, FONOAUDIÓLOGO, TERAPEUTA OCUPACIONAL, PSICOPEDAGOGO. POSSIBILIDADE. PREVISÃO DE OBRIGATORIEDADE DE COBERTURA DE TRATAMENTO DA PESSOA COM TEA PELO MÉTODO INDICADO POR SEU MÉDICO ESPECIALISTA. POSSIBILIDADE. ACOMPANHANTE TERAPÊUTICO EM AMBIENTE ESCOLAR. OBRIGAÇÃO DE CUSTEIO QUE NÃO PODE SER MANTIDA. DANO MORAL. CARACTERIZADO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. RAZOABILIDADE DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. ENTENDIMENTO DO STJ E PRECENDENTES DESTE TRIBUNAL-TJBA.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Analisando os autos, constato que a parte Apelada, apresentou um relatório médico elaborado pelo profissional que o acompanha. O documento indica que se trata de uma criança diagnosticada com transtorno do espectro autista, recomendando a realização de tratamento com terapias multidisciplinares pelo método ABA, com a participação de psicólogo, fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional, fisioterapeuta e musicoterapeuta, bem como acompanhamento terapêutico âmbito escolar e domiciliar.

2
. Constata-se que a solicitação dos tratamentos foi respaldada por um relatório médico elaborado por uma especialista (neurologista infantil) que acompanha o paciente com transtorno do espectro autista. O relatório aponta que, em caso de atraso no fornecimento do tratamento, há risco de comprometimento no desenvolvimento do menor, que possui apenas 3 (três) anos de idade.

3.
A terapia ABA está contemplada no rol da Saúde Suplementar, como reconhecido pela própria ANS, e é tratamento validado, inclusive, pela CONITEC, tudo o que levou a tornar obrigatória a cobertura pelo plano e saúde de qualquer método ou técnica indicada por profissional de saúde responsável pelo tratamento de pessoas que apresentam transtorno do espectro autista (TEA), desde que indicados pelo médico credenciado assistente, cujo tratamento envolva os pacientes com transtorno do espectro autista, como no caso dos autos.

4.
Lado outro, quanto à cobertura pelo plano de saúde para o acompanhante terapêutico, no âmbito escolar, não há uma previsão explícita para a inclusão desse profissional, pois constata-se que a natureza do serviço prestado é pedagógica, não se equiparando a um tratamento médico. Assim, a operadora de plano de saúde não pode ser compelida a cobrir profissional que atua fora do âmbito da assistência médica.

5
. Quanto aos danos morais arbitrados, no montante de R$10.000,00 (dez mil reais), entendo que esse valor é proporcional e razoável, pois a instabilidade emocional vivenciada por aquele que, cumprindo sua obrigação contratual, é súbita e indevidamente privado da oportunidade de cura de sua doença é suficiente para causar aflições e angústias que comprometem sua esfera emocional, configurando assim o dano indenizável.

7. Recurso Conhecido e Parcialmente Provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8123498-76.2023.8.05.0001, em que figuram como apelante
CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL
e como apelada
J. D. J. D. S. e outros
.

Acordam os Magistrados integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso
, na forma do voto da Relatora.